Tribunal: TJSP
Processo: 1016831-82.2024.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO MARCÁRIO – CONCORRÊNCIA DESLEAL – VIOLAÇÃO DE MARCA – FERRAMENTA DE BUSCA "GOOGLE ADS" – RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência antecipada movida por Daubert do Brasil Ltda. em face de Protect Corr Comércio de Embalagens Plásticas e de Papel Ltda. e Google Brasil Internet Ltda.
A sentença julgou

Ementa:
DIREITO MARCÁRIO – CONCORRÊNCIA DESLEAL – VIOLAÇÃO DE MARCA – FERRAMENTA DE BUSCA "GOOGLE ADS" – RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência antecipada movida por Daubert do Brasil Ltda. em face de Protect Corr Comércio de Embalagens Plásticas e de Papel Ltda. e Google Brasil Internet Ltda.
A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que as rés se abstenham de utilizar a marca de titularidade da autora "Daubert" por meio de links patrocinados, sob pena de multa, e para condená-las ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$ 20.000,00 e, em razão da sucumbência, condenou as rés ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.
Inconformismos das rés.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em verificar se houve violação de marca em decorrência da utilização de links patrocinados com a marca da autora e se a condenação ao pagamento de danos morais foi adequadamente fixada.
III. Razões de decidir
As rés violaram os direitos de propriedade industrial, em decorrência da indevida associação da marca nominativa "Daubert", através do serviço de links patrocinados oferecido pelo sítio de pesquisas da corré Google.
A marca da autora é usada indevidamente para evidenciar endereços eletrônicos de sociedade que atua no mesmo ramo de atividade; não como publicidade comparativa, mas, sim, como publicidade abusiva, porque deflagrada pelo uso não autorizado da marca, a gerar vantagem indevida ao usurpador a partir do benefício econômico que aufere com a "venda" da marca, ainda que sob a roupagem de palavras-chave.
Em casos de anúncios pagos, não se aplica a exigência de indicação de URLs específicas, porque se a corré Google foi capaz de desenvolver a ferramenta, mais do que ninguém tem condições tecnológicas e econômicas de restringir a utilização da marca em questão na forma determinada. Se assim não for, a sua atuação continuará a ser arbitrária e irresponsável, escudada em dificuldades inexistentes invocadas oportunisticamente.
A indenização solidária por danos morais arbitrada em R$ 20.000,00 é adequada à natureza e capacidade financeira das partes e está conforme o critério adotado pelas Câmaras Empresariais e as específicas circunstâncias do caso concreto.
Sentença mantida.
IV. Dispositivo
Recursos desprovidos.